Tribunal: STF
Processo: HC 193300
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS PARA A REALIZAÇÃO DAQUELA PROVIDÊNCIA. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Guilherme Aleixo Honorato e outro, advogados, em benefício de Ramon Santos de Carvalho, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 14.10.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 619.446/MG, aplicando-se a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal.
    2. A defesa impetrou o presente habeas corpus, no qual a impetrante alega flagrante ilegalidade para o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie, pois a prisão preventiva teria sido decretada de ofício pelo magistrado a quo, “mesmo estando ausentes manifestações do Órgão Ministerial ou da Autoridade Policial, e tampouco a realização da imprescindível Audiência de Custódia”.
    Afirma que “o Supremo Tribunal Federal, em decisão recentíssima em acórdão prolatado na data de 06 de outubro de 2020, nos autos do HABEAS CORPUS 188.888 MINAS GERAIS, de relatoria do Ministro Celso de Mello, o Superior Tribunal de Justiça e o próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais já firmaram entendimento de que (a) é ilegal a prisão em flagrante e que carece de materialidade o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 quando não há a apreensão da droga; (b) que a busca domiciliar não pode fundar-se apenas em denúncia anônima; (c) quando não há a realização da audiência de custódia; ou, ainda, (d) a impossibilidade de conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva, em razão da ausência de requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou da representação da autoridade policial”.
    Argumenta que no flagrante afirmado, do qual resultou a prisão do paciente, não foram encontradas substâncias ilícitas em seu poder e que o autuado não conhecia nem residia no endereço no qual localizados os entorpecentes.
    Ressalta que a busca domiciliar no local em que foram localizadas as drogas não foi acompanhada de alguma testemunha além dos próprios policiais militares, o que reforça a arbitrariedade e ilegalidade da abordagem.
    Sustenta a necessidade de relaxamento da prisão por não ter sido o custodiado encontrado em situação flagrancial e por ser ilegal a prisão e a busca domiciliar unicamente com base em denúncia anônima.
    Menciona que “ainda há de se considerar o atual estado de nosso país, com a pandemia instaurada pelo Covid-19 e a necessidade de cuidados especiais e medidas de prevenção para evitar o contágio do aludido vírus, exigindo ainda mais prudência e preciosismo por parte dos Magistrados quando as decisões tiverem por objeto o acautelamento dos acusados”.
    Reitera que “não pode haver conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva. É imprescindível que exista a representação da autoridade policial ou o requerimento do Ministério Público, o que não aconteceu no presente caso” e que a pandemia não pode privar o preso da audiência de custódia, especialmente considerando a possibilidade de sua prática por meio virtual. 
    Assevera ser o paciente “pessoa de bom caráter, PRIMÁRIO, TEM ENDEREÇO FIXO E EMPREGO LÍCITO, não foi abordado com nenhuma quantidade de entorpecentes, não reside no endereço informado pelos Policiais, não tendo contra ele nenhum mandado de prisão preventiva em aberto, logo, verifica-se que não apresenta perigo à sociedade”.
    Defende que a gravidade em abstrato do delito não é suficiente para respaldar a prisão preventiva e, “em remota possibilidade de condenação, o Paciente teria sua pena reduzida de 1/6 a 2/3 pela aplicação do artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343, de 2006, em razão de suas circunstâncias pessoais e do contexto que se deu a prisão”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) Diante do exposto e pelos fundamentos de Direito carreados, não prescindidos dos eméritos conhecimentos de Vossa Excelência, comprovado o constrangimento ilegal da liberdade de ir e vir do paciente, assim como a ausência de justa causa e o flagrante desrespeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, da necessidade de motivação das decisões, da presunção de inocência, da estrita legalidade e tipicidade, bem como do artigo 93, IX, da Constituição Federal, do artigo 282, §2º e 3º, e do artigo 311, ambos do Código de Processo Penal, conforme amplamente demonstrado alhures, seja pela nítida ilegalidade da prisão em flagrante, pelo constrangimento ilegal na conversão de ofício para a prisão preventiva ou, ainda, pela desnecessidade da prisão preventiva, requer-se a concessão da ordem de Habeas Corpus, em caráter liminar, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente RAMON SANTOS DE CARVALHO, CPF nº. 080.565.665.03, RG nº 21.390.134-09, e a posterior confirmação da decisão emanada” (fl. 35, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A presente impetração volta-se contra decisão do Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 619.446/MG. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.20.545633-8/000 pelo Desembargador Antônio Carlos Cruvinel, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    (...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea i) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades no caso, membros de Tribunais Superiores cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.
    9. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, na decisão do juízo de primeiro grau, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, consignou-se:
    “O autuado, Ramon Santos de Carvalho, foi preso em flagrante de tráfico de drogas, classificado no art. 33 da Lei 11.343/03.
    Tendo em vista a suspensão da realização de audiência de custódia durante o período de restrição à propagação da pandemia do novo Coronavírus – COVID 19, de acordo com a Portaria Conjunta n. 949/PR/2020 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, passo a decidir:
    Examinado o APFD, não constatei indícios de vício da prisão em flagrante delito e contém prova da materialidade do fato e indícios da autoria atribuída ao autuado, motivo pelo qual o homologo.
    O fato é grave, tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo), cuja pena privativa de liberdade máxima cominada supera o patamar de 4 (quatro) anos, e consideradas as circunstâncias do fato descritas nos autos, notadamente, a quantidade de droga, 1.413,47 gramas de maconha fracionados em 796 porções e 256,56 gramas de maconha na forma de 25 tabletes, além de balança d precisão, telefone celular, R$208,00 (duzentos e oito reais) em dinheiro, rolos de plástico filme e de fita adesiva, e um veículo marca GM, modelo Monza, que teriam sido apreendidos na posse do autuado, que se encontrava em local conhecido como ponto de venda de drogas.
    A ação policial decorreu de denúncia de popular contra o autuado, feita por meio do DDU (Disque Denúncia Unificado), dando conta do seu envolvimento com o tráfico de drogas, estando o denunciante, fonte de prova, sujeito a coação e represálias.
    Consoante Relatório Geral de fls. 32/36, o autuado registra prisão em flagrante de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas em 15/01/2020, o que, em conjunto com fato em tela, demonstra sua reiteração delitiva e o risco social de seu estado de liberdade, sendo o tráfico de drogas fomentador de outros delitos.
    Não há comprovação de residência fixa, nem de ocupação lícita.
    Portanto, a segregação cautelar do autuado se faz necessária como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, e nenhuma outra medida cautelar seria suficiente para tanto. 
    Isso posto, com fincas no art. 310, II, c/c os arts. 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante do autuado, Ramon Santos de Carvalho, em prisão preventiva, determinando a expedição do respectivo mandado” (e-doc. 10).
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de o risco de reiteração delitiva ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    11. Quanto à alegação de violação de domicílio, é de se anotar que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal reafirmou jurisprudência no sentido de que a Constituição possibilita, excepcionalmente, ingresso em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância protrai no tempo:
    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016). 
    O crime de tráfico nas modalidades guardar e ter em depósito é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República, notadamente quando há fundadas suspeitas da prática do ilícito. Confiram-se como exemplos os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Tráfico de drogas. Flagrante. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 2. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.131.415-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante. Alegação de que as provas colhidas durante o flagrante estariam contaminadas. Condenação superveniente. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Inexistência de constrangimento ilegal: tráfico crime permanente invasão de domicílio por parte dos policiais prisão legal. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.550-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.2.2016).
    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA E DE VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. 
    1. A questão controvertida consiste na possível existência de prova ilícita ("denúncia anônima" e prova colhida sem observância da garantia da inviolabilidade do domicílio), o que contaminaria o processo que resultou na sua condenação. 
    2. Legitimidade e validade do processo que se originou de investigações baseadas, no primeiro momento, de "denúncia anônima" dando conta de possíveis práticas ilícitas relacionadas ao tráfico de substância entorpecente. Entendeu-se não haver flagrante forjado o resultante de diligências policiais após denúncia anônima sobre tráfico de entorpecentes (HC 74.195, rel. Min. Sidney Sanches, 1ª Turma, DJ 13.09.1996). 
    3. Elementos indiciários acerca da prática de ilícito penal. Não houve emprego ou utilização de provas obtidas por meios ilícitos no âmbito do processo instaurado contra o recorrente, não incidindo, na espécie, o disposto no art. 5°, inciso LVI, da Constituição Federal. 
    4. Garantia da inviolabilidade do domicílio é a regra, mas constitucionalmente excepcionada quando houver flagrante delito, desastre, for o caso de prestar socorro, ou, ainda, por determinação judicial. 
    5. Outras questões levantadas nas razões recursais envolvem o revolver de substrato fático-probatório, o que se mostra inviável em sede de habeas corpus. 
    6. Recurso ordinário em habeas corpus improvido (RHC n. 86.082, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 22.8.2008).
    12. Na fase preliminar do feito, o juízo processante considerou o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pela primeira instância seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    13. É de se destacar a inadequação desta via para discussão sobre a quantidade de pena a ser aplicada em caso de eventual condenação, seja pelo não cabimento de reexame da matéria fática por este Supremo Tribunal Federal, seja pela fase preliminar do feito originário.
    A avaliação do enquadramento da conduta do paciente na figura típica do tráfico privilegiado e outros benefícios dependem da instrução probatória no juízo processante, que sequer se iniciou, não cabendo a este Supremo Tribunal adiantar-se no ponto, em clara supressão de instância.
    14. Apesar do óbice da Súmula n. 691, que impede o conhecimento da ação neste Supremo Tribunal, não se pode desconhecer ausente a realização da obrigatória audiência de custódia. A obrigatoriedade da audiência de custódia foi assentada por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347:
    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão” (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 
    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal, na qual se prevê que, “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”.
    Em processos análogos ao destes autos, constatada a não realização do ato, tem sido determinada a sua efetivação: HC n. 190.366, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2020; HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; Rcl n. 27.393, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 19.6.2017; e HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016, este último com a seguinte ementa: 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA. DIREITO SUBJETIVO DO PRESO. PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (…) 
    2. Nos termos do decidido liminarmente na ADPF 347/DF (Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015), por força do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e como decorrência da cláusula do devido processo legal, a realização de audiência de apresentação é de observância obrigatória. 
    3. Descabe, nessa ótica, a dispensa de referido ato sob a justificativa de que o convencimento do julgador quanto às providências do art. 310 do CPP encontra-se previamente consolidado. 
    4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não traduz, por si, a superação da flagrante irregularidade, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo. 
    5. Considerando que, a teor do art. 316 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares podem ser revisitadas pelo Juiz competente enquanto não ultimado o ofício jurisdicional, incumbe a reavaliação da constrição, mediante a realização de audiência de apresentação. 
    6. Ordem concedida de ofício, julgado prejudicado o agravo regimental” (HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 2.12.2016). 
    15. Embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito imediato decorrente de sua não realização a soltura imediata do custodiado, especialmente quando observadas as garantias processuais e constitucionais. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. CUSTÓDIA – AUDIÊNCIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Con